Tribunal: TRF3
Processo: 5003345-76.2018.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2019-03-21

Inteiro teor:
220/366)

5003345-76.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

- A Lei n.o 4.769/65, que regula o exercício da profissão de técnico de administração, elenca em seu art. 2o as atividades de competência privativa desses profissionais e o art. 3.o do Decreto n.o 61.934/67, regulamentador da lei supracitada, determina as atividades do profissional técnico de administração.

- As atividades exercidas pela impetrante descritas em ordem de serviço funcional emitida pela empregadora (ID 29462313 – pág. 4) não são privativas de administrador e sequer exigem bacharelado em Administração de Empresas.

- Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003345-76.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: JOICY CONCEICAO RIBEIRO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: MARCELO ALEXANDRE DA SILVA - MS6389-A, ALBERTO ORONDJIAN - MS5314-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003345-76.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: JOICY CONCEICAO RIBEIRO

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: MARCELO ALEXANDRE DA SILVA - MS6389-A, ALBERTO ORONDJIAN - MS5314-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para declarar a inexistência de obrigação da impetrante de se inscrever no referido conselho, bem como para declarar a nulidade da notificação de débito n.o 44 (processo n.o 685/2015).

O Ministério Público Federal deixou de apresentar manifestação a respeito do mérito, pugnando pelo regular prosseguimento do trâmite processual.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003345-76.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: JOICY CONCEICAO RIBEIRO

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: MARCELO ALEXANDRE DA SILVA - MS6389-A, ALBERTO ORONDJIAN - MS5314-A

V O T O

A Lei n.o 4.769/65, que regula o exercício da profissão de técnico de administração, elenca em seu art. 2o as atividades de competência privativa desses profissionais:

“Art. 2o A atividade profissional de Técnico de administração será exercida, como profissão liberal ou não, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da administração, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos;”

Ademais, o Decreto n.o 61.934/67, regulamentador da lei supracitada, determina que:

“Art 3o A atividade profissional do Técnico de Administração, como profissão, liberal ou não, compreende:

a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes as técnicas de organização;

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e contrôle dos trabalhos nos campos de administração geral, como administração e seleção de pessoal, organização, análise métodos e programas de trabalho, orçamento, administração de matéria e financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais bem como outros campos em que êstes se desdobrem ou com os quais sejam conexos;

c) o exercício de funções e cargos de Técnicos de Administração do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, autárquico, Sociedades de Economia Mista, emprêsas estatais, paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo abrangido;

d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediaria ou superior assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, de Administração Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, aplicação de conhecimentos inerentes as técnicas de administração;

c) o magistério em matéria técnicas do campo da administração e organização.”

A ordem de serviço funcional (ID 29462313 – pág. 4) emitida pela empregadora demonstra que o cargo de analista de recursos humanos da impetrante possui as seguintes atribuições:

“1. Controle e emissão de férias

2. Emissão e controle de rescisões

3. Atendimento ao público

4. Administra arquivos e documentos pertinente ao Departamento”

Assim, conclui-se que as atividades exercidas pela impetrante não são privativas de administrador e sequer exigem bacharelado em Administração de Empresas.

Neste sentido, cito precedente:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRA. 1. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839, o critério para aferir a obrigatoriedade de registro em conselhos de fiscalização e a contratação de profissional específico é a atividade básica desenvolvida ou a natureza dos serviços prestados pela empresa a terceiros. 2. Consoante precedentes desta Corte, a atividade de 'analista de recursos humanos' pode ser exercida por profissionais das mais diversas áreas e não depende de registro prévio perante o Conselho Regional de Administração.”

(TRF-4 - AC: 50416339820174047100 RS 5041633-98.2017.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 21/03/2019, QUARTA TURMA - grifei)

Por estes fundamentos, nego provimento à remessa oficial.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

- A Lei n.o 4.769/65, que regula o exercício da profissão de técnico de administração, elenca em seu art. 2o as atividades de competência privativa desses profissionais e o art. 3.o do Decreto n.o 61.934/67, regulamentador da lei supracitada, determina as atividades do profissional técnico de administração.

- As atividades exercidas pela impetrante descritas em ordem de serviço funcional emitida pela empregadora (ID 29462313 – pág. 4) não são privativas de administrador e sequer exigem bacharelado em Administração de Empresas.

- Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.